Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701850-76.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON ANTONIO CECCON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILSON ANTONIO CECCON, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de ajuizada por Wilson Antonio Ceccon em face de Banco do Brasil/SA, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a exibição de documentos relativos ao contrato de cédula rural pactuado entre as partes. A parte autora reside em Boa Vista da Aparecida/PR e o réu, embora tenha sede no Distrito Federal, o possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor do Juízo Cível da Comarca de Boa Vista da Aparecida/PR, remetendo o processo ao Juízo competente, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo. Intime-se.” Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Afirma ter ajuizado a ação no foro em que se situa a sede do executado, qual seja, o de Brasília-DF. Argumenta, em síntese, que o art. 53 prevê a competência do foro da sede da pessoa jurídica para ações em que esta for ré. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a determinação de redistribuição dos autos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que a agravante demonstrou os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Sobre a competência territorial, confira-se as seguintes previsões dos arts. 46 e 53 do Código de Processo Civil: “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.” “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” No caso dos autos, observo que a ação originária foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília-DF e tem por objeto produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural. Nesse contexto, é necessária a aplicação dos termos da Súmula no. 33 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, a qual estabelece que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” Assim, em primeira análise, verifico que a ação foi proposta de acordo com as regras de competência do Código de Processo Civil. Ademais, por se tratar de competência relativa, não é viável a declaração de incompetência de ofício. Caberá ao agravado, caso este deseje, suscitar a questão como preliminar de contestação, na forma do art. 64 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. DECLINADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA RÉ. SEDE. FORO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, a parte autora-agravante ajuizou ação no foro da sede da ré, em estrita observância ao disposto no art. 46, § 1o e art. 53, III, "a", ambos do Código de Processo Civil. 2. A parte autora pode ajuizar a demanda no foro em que está localizada a sede da pessoa jurídica, ainda que resida em local diferente, quando entender mais conveniente. Neste caso, importante respeitar a opção da parte interessada para não dificultar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Neste contexto, a escolha do local de tramitação da demanda não se deu de forma aleatória, porém de forma prudente, rigorosamente selecionada, para atender aos critérios de legalidade e celeridade processual. 4. Tratando-se de competência relativa, não poderia o Magistrado decliná-la de ofício, sendo necessária manifestação da parte contrária, tendo em vista o entendimento consolidado pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 5. Agravo de Instrumento CONHECIDO. DADO PROVIMENTO, para declarar a competência do Distrito Federal, por meio da 7a Vara Cível de Brasília (preventa), para conhecer e julgar a presente demanda. (Acórdão 1335261, 07001937020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. MICROSSISTEMA PRÓPRIO DO PROCESSO COLETIVO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. EXEQUENTE. ESCOLHA DO FORO. FAVORECIMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. APLICABILIDADE DOS ARTS. ART. 53, INC. III, ALÍNEA "A", E 46, CAPUT, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de demanda baseada em direito pessoal, o Código de Processo Civil ampara a possibilidade do autor/credor/exequente de ajuizá-la na sede da pessoa jurídica, com se verifica do disposto nos artigos 46 §1o, 53, III, "a", e ainda 781, inciso I. 2. É certo que os autores, como consumidores, poderiam propor a demanda no foro em que estão domiciliados, porquanto se trata de norma protetiva e a eles mais benéfica, nos termos do art. 6o, VI e VIII, do CDC, todavia a opção pelo ajuizamento da lide satisfativa em foro diverso não pode ser açodadamente obstada, porque a norma é protetiva e eles podem, validamente, prescindir do privilégio legal sem que disso decorra invalidade da escolha do juízo diverso. 3. A tese fixada no julgamento do Tema 723 pelo c. STJ se aplica concretamente pela similitude de questões, porquanto se trata de cumprimento individual de sentença em ação civil pública em que devedores, em todo o país, podem optar pelo foro em que estejam domiciliados ou pelo Distrito Federal para ajuizarem a liquidação individual. Esse precedente é de observância obrigatória pelos tribunais e juízes, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. De acordo com a orientação do enunciado 33 da Súmula do c. STJ, ser vedado ao magistrado reconhecer incompetência relativa de ofício, quando ajuizada a demanda pelo consumidor em foro legalmente competente para a processar. A questão deve ser oportunamente arguida pelo interessado, sob pena de prorrogação da competência. 5. Como a escolha do juízo para a propositura da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva pelo agravante ocorreu em conformidade com as possibilidades legitimamente conferidas pelo ordenamento jurídico-processual, não poderia o i. juízo a quo declinar de ofício da competência para o foro de domicílio do recorrente, porque jungido à prévia iniciativa da parte interessada em arguir a incompetência relativa e demonstrar a inviabilidade da tramitação da demanda no juízo para o qual a lide foi inicialmente distribuída. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1364961, 07178883720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, fica evidenciada a probabilidade do direito. Da mesma forma, o risco de dano grave decorre dos prejuízos inerentes à remessa dos autos a outra comarca sem a observância dos requisitos legais para adoção de tal medida, situação em desacordo com os princípios da Economia Processual e da Duração Razoável do Processo. Posto isso, CONCEDO o efeito suspensivo ao presente agravo para obstar a redistribuição dos autos até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2022 15:32:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora